Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-63.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012419-63.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENILSON SALVATIERRA - CPF: 326.155.821-00 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
ENILSON SALVATIERRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, consistente na regularização da representação processual mediante juntada de procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de regularização da representação processual mediante emenda da petição inicial configurou excesso de formalismo ou violação ao acesso à justiça; e (
ii
) estabelecer se o descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte a correção de vícios sanáveis da petição inicial, indicando de forma precisa as providências necessárias à regularização processual.

Uma vez regularmente intimada para emendar a inicial, a parte assume o ônus processual de cumprir a determinação judicial ou, ao menos, manifestar-se fundamentadamente acerca da impossibilidade, desnecessidade ou inadequação da exigência formulada.

A parte autora permaneceu integralmente inerte no prazo concedido, deixando de atender à ordem judicial
e também
de apresentar qualquer justificativa perante o Juízo de origem.

Alegações de excesso de formalismo, suficiência da procuração já juntada aos autos ou desnecessidade de assinatura a rogo não podem ser suscitadas apenas em sede recursal, sem prévia submissão ao contraditório no primeiro grau.

O modelo cooperativo do processo civil exige comportamento ativo, leal e colaborativo das partes, sendo incompatível com a inércia processual diante de determinação judicial regularmente expedida.

A extinção sem resolução do mérito não viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, pois não impede o reingresso da demanda após a regularização do vício apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, após regular intimação, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A parte não pode deixar de cumprir ordem judicial sob fundamento unilateral de desnecessidade ou inadequação da exigência, sem prévia manifestação nos autos.

A extinção sem resolução do mérito por inércia processual não viola o acesso à justiça nem a primazia do julgamento de mérito quando preservada a possibilidade de
repropositura
da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, caput e parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1184464-36.2023.8.26.0100, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 27.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1012419-63.2025.8.11.0006

APELANTE:

ENILSON SALVATIERRA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENILSON SALVATIERRA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC. Custas pela parte autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto a representação processual já estaria regularmente comprovada nos autos.

Alega que possui apenas analfabetismo funcional, e não absoluto, sendo capaz de firmar assinatura.

Defende a desnecessidade da procuração assinada a rogo, aduzindo excesso de formalismo e violação ao princípio do acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial e a correção da sentença recorrida.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça
(Id.

376270368
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação da controvérsia acerca da regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ENILSON SALVATIERRA em face de BANCO PAN S.A., em que a parte autora pretende discutir suposta venda casada e descontos bancários indevidos.

O Juízo de origem, ao analisar a petição inicial, determinou a emenda da exordial para regularização da representação processual, especificamente mediante juntada de procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, fixando prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo assinalado, a parte autora permaneceu inerte.

Pois bem.

Nos termos do art. 321 do CPC, verificada a existência de vício sanável na petição inicial, deve o magistrado oportunizar à parte a respectiva correção, indicando com precisão aquilo que deve ser emendado ou complementado. Uma vez assegurada essa oportunidade, surge para a parte o ônus processual de cumprir a determinação judicial ou, ao menos, de se manifestar de forma fundamentada acerca da impossibilidade, desnecessidade ou inadequação da providência exigida.

No caso concreto, a insurgência recursal está centrada no argumento de que a exigência judicial teria sido excessivamente formalista, uma vez que o apelante seria apenas analfabeto funcional, e não analfabeto absoluto, além de sustentar que a procuração já se encontrava regularmente acostada aos autos.

Todavia, tais alegações, embora deduzidas em sede recursal, não foram oportunamente submetidas ao crivo do Juízo de origem.

Com efeito, ainda que a parte autora entendesse desnecessária a apresentação de nova procuração, ou reputasse suficiente o instrumento de mandato já juntado aos autos, incumbia-lhe manifestar-se dentro do prazo judicialmente concedido, expondo suas
razões, esclarecendo sua condição pessoal e requerendo eventual reconsideração da decisão.

O que não se mostra juridicamente admissível é a completa inércia processual, seguida de insurgência apenas em grau recursal, quando já operados os efeitos processuais decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Ademais, a parte não pode, unilateralmente, deixar de cumprir determinação judicial sob o fundamento de reputá-la indevida ou desnecessária. Ainda que entendesse equivocada a exigência formulada pelo Juízo singular, incumbia-lhe provocar a reapreciação da matéria no momento processual oportuno, em observância aos deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, uma vez oportunizada à parte a regularização da petição inicial, o descumprimento da determinação judicial autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do feito sem resolução do mérito
, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ADVOCACIA
PREDATÓRIA.
NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, diante do não cumprimento pela autora de determinação judicial para apresentar documentos que comprovassem seu conhecimento sobre a demanda e seu vínculo com o patrono. O juízo de origem reconheceu indícios de advocacia predatória e responsabilizou diretamente o advogado pelas custas e despesas processuais, nos termos do Comunicado CG nº 424/2024.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de apresentação de documentos adicionais configura cerceamento de defesa e ofensa ao direito de acesso à jurisdição; (
ii
) analisar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi corretamente fundamentada diante do não cumprimento da
determinação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de apresentação de documentos adicionais, como declaração manuscrita da autora e procuração com firma reconhecida, é justificada pela necessidade de averiguar a existência de advocacia predatória, conforme previsão do Comunicado CG nº 424/2024. O descumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial impossibilita o desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art
.
485, inciso IV, do CPC. Não há cerceamento de defesa e ofensa ao direito de acesso à jurisdição, pois a parte autora teve oportunidade de atender à determinação judicial e não apresentou justificativa plausível para a omissão. A inversão do ônus da prova não se aplica ao caso, pois o contrato pode ser obtido administrativamente e de fato se mostra imprescindível em demanda que busca revisar cláusula contratual.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O juízo pode exigir documentos adicionais para aferir a legitimidade da demanda e a ciência do autor, especialmente diante de indícios de advocacia predatória. O não cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Não há cerceamento de defesa quando a parte tem oportunidade de cumprir determinação judicial e não apresenta justificativa plausível para a
omissão.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290 e 485, IV e § 8º; Lei Estadual nº 11.608/2003, art. 4º,
I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 648; TJSP, Apelação Cível nº 1007425-18.2024.8.26 .0100, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 30/09/2024
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11844643620238260100 São Paulo, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 27/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/02/2025)

Nesse sentido, o modelo cooperativo adotado pelo Código de Processo Civil impõe às partes comportamento ativo, colaborativo e compatível com o regular desenvolvimento da relação processual.

A omissão absoluta da parte autora, portanto, revela inequívoco descumprimento do dever processual que lhe incumbia.

Assim, a controvérsia recursal não deve ser analisada sob a ótica abstrata da validade ou invalidade da procuração originariamente juntada, mas sim à luz da realidade processual efetivamente estabelecida nos autos: a existência de ordem judicial específica, a regular intimação da parte e a ausência de qualquer providência no prazo assinalado.

Diante desse cenário, correta a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, que autoriza o indeferimento da petição inicial quando a parte, intimada para emendar ou completar a inicial, deixa de cumprir a diligência determinada.

Outrossim, não se verifica afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito ou do acesso à justiça. Isso porque tais diretrizes não afastam o dever mínimo de observância às determinações judiciais regularmente expedidas, tampouco legitimam conduta omissiva da parte processual.

Além disso, cumpre destacar que a extinção sem resolução do mérito não impede o reingresso da demanda, desde que sanado o vício apontado pelo Juízo de origem. Não há, portanto, supressão definitiva do direito de ação, mas apenas consequência processual legítima decorrente da inércia da própria parte autora.

Por essas razões, não se constata qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou excesso de formalismo na sentença recorrida, a qual observou adequadamente o procedimento previsto na legislação processual.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Mantenho

a condenação ao pagamento das custas processuais, tal como estabelecida na sentença, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026